Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE IMÓVEL. USO EXCLUSIVO AINDA POR EX-CÔNJUGE. FILHO EM COMUM ALI RESIDENTE. APARENTE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. INVIABILIDADE DE ESCUSA DO EX-CÔNJUGE À COMPENSAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUER.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na questão controvertida de mérito atinente à (im)possibilidade de se exigir compensação (aluguer) ao ex-cônjuge coproprietário que faz uso exclusivo do bem ainda não partilhado, cujo filho em comum também ali reside e não é por ele sustentado.
II. No caso concreto, não subsiste base empírica para que se conclua que o apelante deve ser exonerado da compensação (aluguer do imóvel ainda não compartilhado) devida à apelada, tendo-se em que conta que não comprovou a dependência financeira do filho maior e capaz.
III. O apelante não cumpriu o encargo probatório (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II).
IV. Não evidenciada a litigância de má-fé.
V. Apelação desprovida.